Tribunal: TJSP
Processo: 2183322-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183322-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DECAR
AUTOPEÇAS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado FOUR CREDIT
SECURITIZADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183322-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41415
2
VOTO No: 41415
AGRAVO No: 2183322-28.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.:
DECAR
AUTOPEÇAS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.: FOUR CREDIT SECURITIZADORA
Ementa: Embargos à execução. Pretensão de atribuição
de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Falta de
requisito legal. Recurso improvido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução (fl. 174).
Sustenta o agravante que opôs Embargos à
Execução ajuizada pelo ora recorrido, visando o recebimento do
importe de R$ 211.269,45, lastreado em Nota Promissória emitida
pela recorrente em 04/04/2017, no importe de R$ 250.000,00.
Alega que quando da oposição dos Embargos à
Execução, a ora agravante requereu a concessão de efeito
suspensivo que, entretanto, foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo” ao
proferir a r. decisão agravada.
Diz,
entretanto,
que
foram
devidamente
preenchidos os requisitos necessários à atribuição do efeito
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183322-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41415
3
Afirma que está em recuperação judicial, sendo que
o plano fora devidamente aprovado pela assembleia geral de
credores, com posterior concessão da recuperação à empresa, nos
termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005.
Aduz que a execução é nula em virtude da
inexistência de título executivo extrajudicial, por entender que a
Nota Promissória em discussão é ilíquida.
Entende que o excesso de execução deve ser
expurgado do saldo devedor, tendo em vista que a devedora
principal cedeu títulos no valor histórico de R$ 88.811,17, que
diverge do valor apontado pelo embargado nos autos de origem.
Argumenta que a competência para decidir sobre a
constrição de bens da empresa é do Juízo em que se processa a
recuperação judicial.
Destaca que o prosseguimento da execução afeta
diretamente a atividade da empresa e representa grave golpe ao
processo de recuperação judicial, em afronta aos princípios maiores
desse instituto, o que justifica a competência daquele Juízo para
decisões acerca do patrimônio das empresas.
Sustenta que, com o prosseguimento da execução,
há risco de que os bens de propriedade da agravante sejam objeto de
prematura expropriação e que o Juízo não foi garantido por penhora
ou caução em virtude da impossibilidade de constrição de bens, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183322-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41415
4
se encontrar em regime de recuperação judicial, não podendo ser
destacados bens de seu patrimônio para privilegiar o credor que
promove execução singular, inclusive sob pena de violação ao
artigo 66 da lei 11.101/2005.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com atribuição de parcial efeito suspensivo apenas para
obstar o desbloqueio e levantamento de valores, além dos atos de
alienação de bens (fl. 181).
É o relatório.
Compulsando-se os autos principais, verifica-se
que o feito já foi sentenciado. Consta no dispositivo o seguinte:
“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de
Processo
Civil,
JULGAM-SE
PROCEDENTES
OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO, o que acarreta a extinção da ação de
execução originária. Pela sucumbência, a Embargada arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária
advocatícia, sendo esta fixada em 10% do valor atualizado da
causa” (fl. 171 dos autos originais 1030108-28.2019.8.26.0002).
Entrementes, o recurso não pode ser provido, pois
falta requisito legal para a concessão de efeito suspensivo aos
embargos, eis que o recorrente admite que não houve a garantia do
juízo através da penhora (fls. 12/13).
Destarte, os requisitos do artigo 919, parágrafo 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183322-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41415
5
do CPC não se encontram preenchidos.
Observe-se que eventual pretensão de suspensão da
execução, em razão da existência de recuperação judicial deve ser
formulada nos próprios autos da execução, assim como, no tocante,
em tese, a eventual pretensão cautelar contra atos de alienação e
levantamento de valores em face da notícia de procedência dos
embargos à execução, julgados em primeiro grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a observação do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator